Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029377-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE ALVES FERREIRA - CPF: 783.226.341-53 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– TESE DE

EQUÍVOCO NA ANÁLISE DA PROVA -
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029377-44.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

ELIENE ALVES FERREIRA

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
ELIENE ALVES FERREIRA
,
em face do v. acordão desta Câmara, que rejeitou os embargos anteriormente opostos pela ora embargante
.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu
em equívoco na análise da prova e em omissão, conforme a fundamentação articulada em sua petição, alegando haver uma clara desconexão entre o plástico supostamente enviado/utilizado e os dados constantes na tela sistêmica e no contrato juntado aos autos, o que demonstraria que a fundamentação do acórdão se baseou em premissa fática equivocada, dada a incerteza de que os saques ou gastos mencionados referem-se, de fato, ao instrumento objeto da lide, ponto crucial que retira a verossimilhança das alegações da instituição financeira e reforça a tese de falha na prestação de serviço e vício de consentimento.

Assevera que o julgado incidiu em evidente equívoco quanto à prova, caracterizando erro material e omissão, pois, ao confrontar os documentos apresentados pelo Banco Embargado com a fundamentação da decisão, observa-se que os números dos cartões de crédito mencionados são diferentes, e o v. acórdão fundamentou a manutenção da improcedência sob o argumento de que a embargante teria utilizado o cartão de crédito e que as provas coligidas pelo banco seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

Aduz, outrossim, que além do erro material sobre a numeração dos cartões, o acórdão permanece omisso quanto à violação dos artigos 6º, III, 39, IV, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a persistência na tese de que houve "utilização" sem enfrentar a disparidade documental e a falta de clareza sobre o método de amortização da dívida (RMC) configura negativa de prestação jurisdicional; e, por fim, enfatizando que a oposição destes novos embargos é indispensável para que o Tribunal se manifeste sobre a referida discrepância probatória (cartões diferentes), sob pena de cerceamento de defesa e erro de fato, servindo este recurso para o devido prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ e do Art. 1.025 do CPC.

Requer o conhecimento e o acolhimento integral dos presentes embargos para sanar o erro material quanto à prova (divergência nos números dos cartões) e a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, reconhecido o equívoco na análise da prova, seja reformada a decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Caso mantido o entendimento, que a matéria seja expressamente prequestionada para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário
(Id. 342319858).

O embargado, por sua vez, apresenta contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Defende que os Embargos de Declaração não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo da parte com a decisão já fundamentada, que analisou todos os documentos colacionados.

Alega que as provas apresentadas pelo banco foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação (contrato de adesão n. 24166177) e a realização de saques e compras pela Embargante.

Sustenta, ainda, que a r. sentença e o acórdão consideraram adequadamente a utilização do produto, e que os embargos buscam unicamente o efeito modificativo da decisão, o que não é cabível nesta via processual. Por fim, requereu o não provimento dos embargos declaratórios, com a condenação da Embargante ao ônus sucumbencial
(Id. 343657359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios foram opostos visando o saneamento do vício de omissão/contradição supostamente existente no acórdão que restou assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO -
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

No caso, o embargante se insurge alegando erro material e omissão no acórdão, ao argumento de haver uma "clara desconexão" e "divergência numérica" entre o cartão supostamente utilizado, os dados sistêmicos e o contrato, o que comprometeria a premissa fática da decisão.

A embargante reitera a alegação de "erro material" referente a uma suposta "divergência numérica" entre o "plástico supostamente enviado/utilizado e os dados constantes na tela sistêmica e no contrato juntado aos autos", o que, em sua visão, comprovaria que a fundamentação do acórdão se baseou em "premissa fática equivocada". Adicionalmente, argumenta a "omissão" quanto à violação dos artigos 6º, III, 39, IV, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à falta de clareza sobre o método de amortização da dívida (RMC) e a disparidade documental.

Sem razão embargante.

O
decisum
fora claro e fundamentado quanto a questão debatida, sobretudo ao constar "A Embargante alega a existência de contradição e erro material na decisão colegiada. Aduz que o acórdão teria fundamentado sua conclusão em provas (faturas de compras em diversos estabelecimentos) referentes a um cartão distinto (final 2941) quando o objeto da discussão principal é do cartão (final 5042), que, segundo ela, foi utilizado exclusivamente para saques."

A alegada "divergência numérica" e a "premissa fática equivocada" não constituem um erro material passível de correção via embargos de declaração, mas sim uma tentativa de rediscutir a valoração da prova e o mérito da causa, questões já devidamente analisadas e decididas por esta Corte.

O acórdão embargado (primeiro julgado de apelação) foi categórico ao afirmar que o conjunto probatório demonstrou a utilização do cartão pela parte autora
(Id. 320704874).

E mais adiante, no mesmo acórdão, a fundamentação expressa:

"
Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou a adesão ao contrato (Id. 313987857) e que a autora utilizava-se da modalidade contratual com frequência, uma vez que realizou diversos saques complementares (Id.313987864); bem como compras em diversos estabelecimentos comerciais (Assai atacadista, mercado bom Jesus, Azul linhas aéreas, rim controle, novo mundo Amazonia, Coelho auto peças e outros) conforme faz prova as faturas acostadas no Id. 313987862 de modo que plenamente comprovada a relação jurídica."
Id. 320704874.

Este trecho demonstra, de forma inequívoca, que a análise da prova não foi superficial ou equivocada, mas sim detalhada, e concluiu pela comprovação da relação jurídica e do uso do cartão.

A tentativa de reabrir a discussão sobre qual cartão foi utilizado e se a prova é suficiente para comprovar a contratação esbarra na finalidade dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A embargante alega que o acórdão "permanece omisso quanto à violação dos artigos 6º, III, 39, IV, e 52 do Código de Defesa do Consumidor", e que a "persistência na tese de que houve 'utilização' sem enfrentar a disparidade documental e a falta de clareza sobre o método de amortização da dívida (RMC) configura negativa de prestação jurisdicional".

Ora, ao julgar a Apelação Cível e, posteriormente, os primeiros Embargos de Declaração, esta Corte firmou entendimento de que a consumidora tinha "ciência da modalidade de empréstimo adquirido e da forma de execução do contrato", e que o "conjunto probatório" confirmava o uso do cartão para saques e compras. Vejamos novamente o que consta no acórdão da Apelação:

"Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo a fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos. Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em abusividade dos juros, conversão da modalidade contratual, repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida."

Este excerto, em sua clareza solar, aborda implicitamente os fundamentos legais invocados. Ao concluir que a consumidora estava ciente da modalidade de contratação e que não houve indução a erro ou onerosidade excessiva, a decisão judicial enfrentou a questão sob a ótica dos princípios protetivos do consumidor, ainda que sem a menção explícita a cada artigo.

A compreensão do que foi contratado, da forma de execução e a verificação da legitimidade da cobrança afastam, por consequência lógica e jurídica, as alegações de violação aos artigos do CDC referentes à informação clara (art. 6º, III), vedação de práticas abusivas (art. 39, IV) e informações sobre o crédito (art. 52).

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - USO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, restou definido que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.
(TJ-MT 10032284020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026